Tribunal: TJDFT
Processo: 0746077-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIELATICIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇAO DO JUÍZO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 2o, ART. 85, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a dicção do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não reconhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. No entendimento firmado quando da apreciação do Tema no 1.076/Recurso Repetitivo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
3. A hipótese dos autos não admite excepcionar tal entendimento.
4. Observância dos percentuais previstos no § 2o, art. 85, do CPC.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.